Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias do negócio jurídico que entabularam, almejando a autora resolução do contrato de prestação de serviços e a condenação da ré ao pagamento (i) do valor de R$29.700,00, referente à ausência de repasse dos aluguéis recebidos em 10 novembro e 10 de dezembro de 2023 do imóvel localizado no SRE/S Comércio Local, Bloco B, Lote 2, Cruzeiro, Brasília/DF, (ii) da quantia de R$25.200,00, referente à ausência de repasse dos aluguéis recebidos em 15 novembro e 15 de dezembro de 2023 do imóvel localizado na SQNW 104, Bloco C, Apartamento 603, Residencial Oslo, Setor Noroeste Brasília/DF, a serem devidamente corrigidas desde as datas estipuladas para os repasses, e acrescidas dos juros legais desde a citação; bem como seja a ré condenada a (iii) restituir a caução, no valor de R$45.000,00, com a devida correção monetária, pactuada na Cláusula 13 do contrato de locação do imóvel localizado na SQNW 104, Bloco C, Apartamento 603, Residencial Oslo, Setor Noroeste Brasília/DF, para a locatária Clécia Rejane de Araújo, inscrita no CPF no 540.001.301-53. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, declarando resolvido o contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a administração do imóvel situado na SQNW 104, Bloco C, Apartamento 603, Brasília – DF, além de declarar resilido o contrato entre elas celebrado que tinha por objeto a administração do imóvel situado na SRE/S Comércio Local, Bloco B, Lote 2. Alfim, condenara a ré ao pagamento da quantia de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) em favor da autora, dando, em ato contínuo, por adimplida e extinta a obrigação. Inconformada, a autora apela almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 64883071 (fls. 94/100).